Tribunal: TJDFT
Processo: 0004976-42.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004976-42.2018.8.07.0004 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE REZENDE WANDERLEY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS POR FATOS ANTERIORES. PEDIDO DE CISÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que o réu ostenta duas condenações definitivas por fatos anteriores, poderia o Julgador utilizar as duas anotações na segunda fase ou se valer de uma delas como agravante e outra para avaliar negativamente os antecedentes criminais do apelante, não sendo direito subjetivo do réu que o Magistrado se valha deste último posicionamento. 2. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 44, §3o, do Código Penal, pois, como sua reincidência não é específica, não há impedimento para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 44, §3o, do CP. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica”. (AgRg no AREsp 1670024/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015